Tribunal: TJPA
Processo: 0834585-14.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834585-14.2024.8.14.0301

APELANTE: JOELMA SOCORRO MARTINS GUERREIROS PINTO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0834585-14.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: JOELMA SOCORRO MARTINS GUERREIROS PINTO

ADVOGADA: FABIELY RAYANA DE AZEVEDO FERREIRA - OAB PA18116-A

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES - OAB SP124809-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – CITAÇÃO SUPRIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPEDE A MORA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão de veículo, fundada em inadimplemento contratual.

Questão em discussão:
Validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, alegação de cerceamento de defesa por ausência de citação, existência de ação revisional e pedido de gratuidade da justiça.

Razões de decidir:

O comparecimento espontâneo da parte ré aos autos, por meio de procuradora regularmente constituída, supre a ausência de citação formal (art. 239, §1º, CPC).

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, conforme fixado no Tema 1.132/STJ.

A existência de ação revisional não impede a caracterização da mora (Súmula 380/STJ), tampouco há decisão que suspenda a exigibilidade do débito.

Demonstrada a alteração da situação econômica da parte agravante, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e improvido.

Tese:
É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição em mora, sendo desnecessária a assinatura do destinatário. O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação. A existência de ação revisional não impede a busca e apreensão.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

Art. 239, §1º, CPC

Art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969

Art. 98 e 99, §3º, CPC

Súmula 83/STJ

Súmula 380/STJ

Tema 1.132/STJ

STJ, AgInt no REsp 1709915/CE

TJDFT, ApCiv 0710283-77.2021.8.07.0020

TJGO, AC 5006471-97.2023.8.09.0006

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOELMA SOCORRO MARTINS GUERREIROS PINTO
, nos autos da Apelação Cível nº 0834585-14.2024.8.14.0301, originária da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta pelo
BANCO RCI BRASIL S.A.
, visando à reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão de veículo.

A decisão embargada reconheceu a validade da cédula de crédito bancário assinada eletronicamente e considerou suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora. Também foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que as parcelas do financiamento indicavam capacidade financeira da parte.

Nos embargos, a parte embargante sustenta que não foi regularmente citada para apresentar contestação, alegando cerceamento de defesa. Afirma que tomou ciência da ação apenas com a apreensão do veículo e que a assinatura constante no aviso de recebimento da notificação não lhe pertence. Requer a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial e testemunhal.

A embargante também reitera o pedido de gratuidade da justiça, alegando estar desempregada e sem condições de arcar com as despesas processuais, tendo juntado declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS. Aponta ainda omissão quanto à existência de ação revisional em curso na Comarca de São Paulo, com decisão que determinou o recálculo das parcelas do financiamento, o que impactaria na exigibilidade do débito.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, por pretenderem rediscutir matéria já decidida. Argumenta que a notificação foi válida e que não há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

V O T O

Recebo os embargos de declaração como
agravo interno
, com fundamento no
artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil
, tendo em vista que o recurso, embora formalmente apresentado como embargos, revela inconformismo com o conteúdo da decisão monocrática e busca sua reforma.

Ressalto que a conversão não acarreta prejuízo à parte, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dispenso o preparo recursal, considerando que será deferido à parte agravante o benefício da
gratuidade da justiça
, diante da demonstração documental de sua atual condição de desemprego e da juntada de declaração de hipossuficiência.

A peça de contrarrazões apresentada pelo recorrido nos embargos de declaração será aproveitada como
contrarrazões ao agravo interno
, por tratar dos mesmos fundamentos e argumentos jurídicos, sendo plenamente aplicável à nova modalidade recursal.

A controvérsia posta nos autos, portanto, passa a ser examinada sob a ótica do agravo interno, restringindo-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento das parcelas contratuais.

Adiante, passo à análise das preliminares.

I – GRATUIDADE

Inicialmente, examino o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante. Em decisão anterior, este Relator indeferiu o benefício, considerando os elementos então constantes nos autos. Contudo, com a interposição do presente recurso, a parte agravante juntou cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual consta vínculo empregatício com a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, exercendo a função de comprador, com remuneração mensal de R$ 3.018,59 e desligamento ocorrido em 01/08/2025.

A documentação apresentada é suficiente para demonstrar a alteração da situação econômica da parte, evidenciando a ausência de renda atual e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil, reconhecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada por prova documental idônea.

II – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte agravante sustenta a nulidade dos atos processuais sob o argumento de que não foi regularmente citada para apresentar contestação, alegando cerceamento de defesa. Afirma que tomou ciência da ação apenas no momento da apreensão do veículo, e que não teve oportunidade de se manifestar antes da prolação da sentença.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Verifica-se dos autos que, após a apreensão do bem, a parte ré se apresentou espontaneamente nos autos, por meio de procuradora regularmente constituída, tendo inclusive interposto agravo de instrumento contra a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão. Essa atuação demonstra ciência inequívoca do processo e exercício efetivo do direito de defesa.

Ainda que a procuração não contenha poderes específicos para recebimento de citação, o ingresso voluntário nos autos supre a ausência de citação formal, conforme dispõe o art. 239, §1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO . ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO .
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação
.
Incidência da Súmula n. 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)
(grifo nosso)

Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo que os atos citatórios foram supridos pela atuação voluntária da parte agravante nos autos, o que confere plena validade à sua ciência e participação no processo.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

III – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL

A agravante sustenta a invalidade da correspondência enviada ao endereço da parte devedora, alegando que a documentação não foi recebida por ela, nem por qualquer outro residente do domicílio. Aduz, ainda, que não ocorreu a constituição da mora, ônus essencial à pretensão de busca e apreensão, infirmando, assim, o fundamento do pleito.

Nesse sentido, o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso em tela, o agravado notificou o devedor extrajudicialmente no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, assinada por um terceiro, conforme documento no ID nº 113622640 (autos principais).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Assim, não é mais necessário que o devedor ou qualquer pessoa receba a notificação para que esta tenha validade; é suficiente o comprovante de envio para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor.

Neste sentido, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2.
De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3. Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO. FATO NOVO. TEMA 1132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA CASSADA. I Em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp n. 1951888/RS - (Tema 1132) -
sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese afirmando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato sem a necessidade de recebimento do próprio destinatário ou de terceiros
, conforme ocorre na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 50064719720238090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifo nosso)

Nessa esteira, para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é necessária a demonstração pela instituição financeira da constituição em mora do devedor, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato, como se observa no ID 113622638 (autos principais).

Assim, restou evidente que a parte agravada comprovou o aperfeiçoamento da mora do devedor, através de notificação válida.

IV - AÇÃO REVISIONAL

A parte agravante sustenta que a existência de ação revisional em trâmite na Comarca de São Paulo comprometeria a exigibilidade do débito e, por consequência, a validade da ação de busca e apreensão. Alega que, naquela demanda, houve reconhecimento de abusividades contratuais e determinação de recálculo das parcelas, o que afastaria a mora.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A sentença proferida no processo nº 1141883-06.2023.8.26.0100, da 22ª Vara Cível de São Paulo, limitou-se a afastar a cobrança do seguro de proteção financeira, determinando o recalculo das parcelas do financiamento. Em nenhum momento houve determinação judicial para que o banco se abstivesse de promover ação de busca e apreensão, tampouco foi reconhecida a inexigibilidade do débito ou a descaracterização da mora.

Ademais, o processo revisional foi extinto pelo cumprimento da obrigação, conforme sentença de 19/03/2025, o que reforça a inexistência de qualquer impedimento judicial à retomada do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a existência de ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme dispõe a Súmula 380/STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.”

Portanto, não há prejudicialidade entre as ações, tampouco qualquer decisão que impeça ou suspenda a eficácia da ação de busca e apreensão. A mora foi regularmente constituída e o contrato permanece válido, não havendo óbice à consolidação da posse do bem em favor da instituição financeira.

DISPOSITIVO:

I
- ISTO POSTO
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
para fins de manter a decisão agravada em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

II - Defiro, contudo, à parte agravante o benefício da gratuidade da justiça, diante da comprovação documental de sua atual condição de hipossuficiência, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, (PA).

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 01/10/2025